Tribunal: TJDFT
Processo: 0738874-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Furto. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais.
1 – As imagens registradas nas câmeras de vigilância do prédio nas quais o acusado aparece rondando o veículo da vítima e, em seguida, no andar do apartamento de moradora, somadas à apreensão, no local, dos objetos subtraídos de dentro do veículo e depoimento dos policiais, que afirmaram que a segunda acusada – namorada do réu - lhes disse que teria sido presenteada por ele com os objetos, não deixam dúvidas de que é ele o autor do furto.
2 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
3 - A perspicácia de destravar o veículo, sem deixar vestígios, para subtrair objetos guardados em seu interior e o fato de cometer o crime em local guarnecido de câmeras de segurança demonstram a audácia do acusado e justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4 - Apelação não provida.